Tribunal: TJBA
Processo: 8009964-76.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009964-76.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
HERICK PAVIN, ROBSON CONCEICAO FARIAS

APELADO: TATIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO COLIGADO COM PACTO DE FINANCIAMENTO. ART. 54-F DO CDC. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DO GERADOR DE ENERGIA SOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS
(INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO).
CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FINANCIAMENTO. ABALO MORAL CONFIGURADO. IMPORTE ARBITRADO (R$ 10.000,00).
OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESCABIDA REDUÇÃO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ALUSIVAS AO AJUSTE RESCINDIDO E EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO. MULTA DIÁRIA (R$ 500,00), DE CARÁTER COERCITIVO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, ADEQUADA AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qualidade de agente financeira, e
WCIRCUIT SOLAR SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., na condição de
lojista intermediadora do negócio,
integram a cadeia de fornecimento e podem ser responsabilizadas solidariamente pelos prejuízos indicados nos autos;
(ii) estabelecer se a autora tem direito à devolução dos valores pagos a título de financiamento; (iii) determinar se há cabimento para indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, verifica-se que a ora apelada obteve financiamento do valor do contrato de prestação de serviços junto à instituição financeira apelante, a qual disponibilizou à demandante a viabilidade do negócio.

4. A operação
de
financiamento
regida pela cédula de crédito b
ancário juntada aos autos consubstancia
típico contrato conexo, coligado ou interdependente, previsto no artigo 54-F do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2021.

5.
Portanto, a existência do contrato de financiamento realizado está interligada ao negócio jurídico formalizado pela fornecedora principal, INSOLAR BRASIL INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS LTDA., e intermediado pela empresa
WCIRCUIT SOLAR SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.,
ou seja, se não existisse a compra de gerador de energia solar fotovoltaico, não
existiria o contrato de financiamento entabulado especificamente para propiciar a transação referida.

6.
Além disso,
o § 2º do referido artigo
54-F, da Lei n. 8.078/90
dispõe que, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

7.
Sendo assim, e
m razão de as apelantes atuarem em parceria no mercado de consumo através de contratos coligados, devem responder solidariamente pelas falhas no fornecimento do produto ou serviço uma da outra, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 7º do CDC.

8.
Desta forma, uma vez declarada a rescisão contratual, os valores pagos a título de financiamento devem ser devolvidos à autora, sendo
irrelevante que a inadimplência tenha sido por parte da prestadora de serviços,
INSOLAR BRASIL INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS LTDA., - cuja revelia foi decretada em seu desfavor no bojo da sentença -,
diante do reconhecimento da obrigação solidária das demais demandadas na espécie.

9.
Por razões que tais,
verifica-se que os transtornos sofridos, a impotência diante da situação, fugiram da normalidade, ultrapassando o mero dissabor, o que caracteriza agressão à dignidade da pessoa e impõe o dever de indenizar os danos morais suportados.

10. Em relação ao montante da indenização, este deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

11.
Nesta perspectiva, apreciando os fundamentos para a fixação do valor do dano moral, que deve observar as particularidades do caso concreto, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se afigura adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista os dissabores e o lapso temporal de cerca de quase três anos transcorridos desde o evento danoso até a solução da lide.

12. No tocante à multa diária arbitrada judicialmente no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da tutela provisória de urgência deferida no comando decisório, tem-se que observou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo, destarte, redução, à vista do bem jurídico tutelado.

13. E
m razão da intermediação do negócio, os riscos inerentes à atividade desenvolvida, assim como as vantagens e proveitos obtidos a partir das operações realizadas, atraem a responsabilidade da recorrente
WCIRCUIT SOLAR SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
em caso de não entrega ou vícios nos produtos ofertados.

14. Evidente, destarte,
a sua
participação na cadeia negocial, pois demonstrada a parceria comercial
estabelecida para a exploração da atividade de intermediação do contrato de financiamento em questão.

15. Deveras, todos que tenham participado da cadeia de produção e
/ou prestação de serviços podem ser responsabilizados por falha do produto ou
serviço (artigo 7º, parágrafo único, artigo 14,
caput
, e artigo 25, § 1º, todos do
Código de Defesa do Consumidor) e como na hipótese dos autos restou
demonstrada a falha na prestação de serviço,
chega-se à conclusão de que é legítimo o dever de ressarcimento imputado às acionadas.

16. Fato é que nestes contratos de compra e venda com financiamento, sabe-se que o agente financiador paga parte do valor do bem para o lojista e financia a diferença do valor para o consumidor.

17. Ainda,
mostrou-se acertada a exclusão da lide da
empresa CR SANTANA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, porquanto indemonstrada, com lastro no artigo 125, inciso II, do CPC, a obrigação de indenizar, em ação regressiva, a 2
ª
demandada, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009964-76.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelantes AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e WCIRCUIT SOLAR SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. e como apelada TATIANE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e

negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator
.

JR 02